Tribunal: STF
Processo: HC 198898
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O decreto preventivo impugnado nestes autos, proferido nos Autos n. 1006525-64.2018.8.26.00320, tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido do RHC n. 120.178, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento deste recurso ante a reiteração de pedido.
    2. O acórdão proferido no RHC n. 120.178 entendeu que ‘o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de inviabilizar a atividade da organização criminosa da qual o recorrente faz parte’. Asseverou que ‘os elementos dos autos indicam que o recorrente é acusado de integrar organização criminosa com alta complexidade, muito bem estruturada, hierarquizada e com ampla abrangência de atuação (vulgarmente conhecida como PCC), responsável pela prática de diversos crimes em todo o país. Segundo a decisão constritiva, foram identificadas, durante as investigações, 16 pessoas envolvidas diretamente com a referida organização que atuam nas cidades de Limeira/SP e Piracicaba/SP’.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13 e no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. O Juízo da a 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada a com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 126.091, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos, sucessivamente, dois embargos declaratórios. Os primeiros embargos foram “parcialmente acolhidos, apenas para sanar o vício apontado, sem, no entanto, conferir efeitos infringentes ao julgado”. Já os segundos embargos foram rejeitados.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data de decretação da custódia preventiva, destacando que, ao contrário do que assentou o STJ, esta alegação foi submetida à apreciação das instâncias de origem.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a nulidade da prisão preventiva. Para tanto, afirma que:
    “Os fatos que subsidiam a ação foram declinados pelo setor de inteligência da Polícia Militar, situado na cidade de Piracicaba/SP, cujos informes davam conta de que em retaliação a morte de pessoa que era relacionada com facção criminosa, indivíduos que dela fariam parte cometeriam atos atentatórios contra agentes de segurança. 
    A morte do indivíduo ocorreu no dia 16/08/17 e no dia 21/08/17, com tais informes, a Polícia Militar emite um relatório ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, firmando a possibilidade de ocorrência de ataques, na cidade de Limeira, e solicitando a interceptação telefônica de indivíduos aos quais acreditavam estar relacionados com o crime organizado. 
    [...]
    Ocorre que s.m.j, as informações de que tais dados foram passados por denunciante anônimo são inverídicas. E explicamos. 
    Como já firmado, os indivíduos apontados no relatório já estavam sendo monitorados pela mesma instituição, em medida cautelar requerida pelo GAECO e deferido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba.
    [...]
    Logo, não há presunção, e sim certeza de que as informações sobre possíveis ataques são provenientes de interceptação telefônica. 
    [...]
    Trata-se, s.m.j., de tentativa de dar ares de legalidade a medida que tinha seu período de concessão já limitado, pois a ligação interceptada ocorreu no dia 18/8/17 (sexta-feira), e o relatório de inteligência policial foi entregue ao GAECO no dia 21/08/17 (segunda-feira), e a cautelar deferida em Piracicaba terminaria no dia 25/8/17.”
    6. A defesa alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, ao contrário do que afirmaram as instâncias precedentes, o paciente não integra organização criminosa. Ressalta que “o próprio órgão acusador declina que integram organização criminosa sem ter função! Para que a pessoa responda por integrar a organização, ela deve fazer parte da estrutura dela e ter função definida. Sem qualquer função, não há relação hierarquização ou de subordinação, e nem demonstração de conduta ativa”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Inicialmente, registro que a análise da licitude das provas que embasaram o decreto prisional não foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, o acolhimento da pretensão defensiva, neste ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    12. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de inviabilizar a atividade da organização criminosa da qual o recorrente faz parte’. Aquela Corte Superior afirmou ainda que “os elementos dos autos indicam que o recorrente é acusado de integrar organização criminosa com alta complexidade, muito bem estruturada, hierarquizada e com ampla abrangência de atuação (vulgarmente conhecida como PCC), responsável pela prática de diversos crimes em todo o país. Segundo a decisão constritiva, foram identificadas, durante as investigações, 16 pessoas envolvidas diretamente com a referida organização que atuam nas cidades de Limeira/SP e Piracicaba/SP”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    Observo que o decreto preventivo impugnado nestes autos, proferido nos Autos n. 1006525-64.2018.8.26.00320, tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido do RHC n. 120.178, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento deste recurso ante a reiteração de pedido. 
    Com efeito, conforme podemos verificar na fundamentação exarada nos autos do RHC n. 120.178, a Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça chancelou a legalidade do decreto preventivo proferido nos Autos n. 1006525-64.2018.8.26.00320.
    No RHC n. 120.178, o acórdão analisou até mesmo a representação do GAECO – Núcleo de Piracicaba/SP pela prisão preventiva do recorrente e de outros 15 investigados, a partir do seguinte excerto: 
    REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA 
    É certo que todos os requeridos têm profundo envolvimento com o PCC - Primeiro Comando da Capital e fazem do crime grande parte de sua rotina cotidiana. Estes fatos, cumulados aos vários crimes praticados pela organização criminosa, evidencia o risco que oferecem ao estarem em liberdade, podendo permanecer integrados à facção, continuar a praticar os vários crimes aos quais se dedicam e fazer com que a engrenagem do crime organizado continue a funcionar plenamente. 
    Verifica-se que os denunciados possuem histórico criminal e muitos deles já se encontram recolhidos no sistema penitenciário, o que não os impede de continuar a integrar a fação criminosa. Ao contrário, notamos que o PCC (ver estatuto) tem atividades especificas voltadas a ‘amparar’ os reabilitandos. 
    Os investigados são membros da organização criminosa e, por conta disso, não reconhecem a existência das Leis Penais e do próprio Poder Judiciário, realizando, eles próprios, o que eles denominam a ‘justiça do crime’, pois suas lides são resolvidas por força e julgamentos próprios, sem buscarem o Poder Judiciário (basta ver estatuto do PCC). 
    Com a prisão de todos, certamente haverá dificuldade que eles continuem a prejudicar a ordem pública ao não estarem mais aptos a praticar todos os crimes como o fazem. 
    Ainda, fica claro que, ao se analisar as condutas dos requeridos, eles oferecem claro e concreto risco à ordem pública. Por tal razão, a prisão preventiva de todos é necessária para evitarmos o cometimento de novas infrações. 
    Ressalte-se que os crimes apurados atendem aos requisitos processuais de pena mínima prevista in abstracto para a decretação da prisão preventiva, já que há fortes elementos de que integram organização criminosa, nos termos da 
    LEI Nº 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013, in verbis: 
    [...] 
    Se isso não bastasse, conforme os diálogos captados e acima mencionados, não restam dúvidas de que os investigados estão devidamente associados para a prática do tráfico ilícito de drogas, incorrendo no artigo 35 da Lei de Drogas: 
    [...] 
    E nem se questione da imprescindibilidade da medida quando se trata de envolvidos em associação para o tráfico de drogas, face à periculosidade dos agentes. Aliás, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 
    [...] 
    A ordem público é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistindo na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A partir do momento em que a tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a preventiva, para evitar que o agente, solto, continue a delinquir. A necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos é motivação bastante para prendê-lo (STF, HC 95.118/SP). 
    [...] 
    Nem se questione que o fato de alguns investigados serem primários que tal circunstancia impediria a decretação da prisão cautelar, pois já é pacificado o entendimento que tais circunstâncias não impedem a prisão. Aliás, a peculiar situação dos acusados é suficiente para demonstrar que primariedade não é empecilho para adotar condutas que colocam em risco a ordem pública. 
    Analisou a decisão do Magistrado de primeira instância, ao acolher a referida representação, em decisão assim fundamentada: 
    [...] 
    1. Dos fatos.
    Segundo consta do referido autos, a medida cautelar em epígrafe se iniciou perante este E. Juízo no final do mês de agosto de 2017 e se estendeu por apenas três períodos, com o seu término no início de outubro do mesmo ano, quando foi encerrada. No que pese terem sido interceptados diálogos entre os investigados tratando de crimes a serem praticados contra policiais, as ameaças não se concretizaram, mas, de outro lado, a integração de indivíduos aos PCC foi confirmada durante o acompanhamento. Nesse breve período de investigação, foi realizado intenso trabalho de inteligência (com levantamentos de campo, campanas, obtenção de informações, medidas cautelares, interceptações telefônicas e outros métodos investigativos). Tal atividade culminou com a produção de provas que demonstram a existência real de organização criminosa atuando nas Comarcas de Limeira e Piracicaba, com atuação também em outras localidades da região, composta por diversas pessoas, inclusive com emprego de arma de fogo, para a prática dos mais variados crimes, como sequestro, comércio de armas de fogo, tráfico de drogas, entre outros. As pessoas contra quem se postula as medidas cautelares nesta oportunidade são aquelas em relação às quais restaram provas irrefutáveis de serem os indivíduos que utilizavam os telefones monitorados (e que integravam a organização criminosa).
    Nessa esteira, foi possível obter a identificação de um padrão de conduta dos criminosos, restando claramente configurada a associação de mais de 4 (quatro) pessoas, em organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, inclusive com a utilização de armas de fogo. Conforme consta dos autos todas as condutas descritas são provadas com base nos Relatórios Técnicos 119-A-2017, 129-A-2017 e 133-A-2017, do Setor Técnico do GAECO, que estão contidos na mídia digital anexada ao PIC que instrui o presente requerimento. 
    2. Do Direito aplicável ao caso concreto
    A prisão é medida excepcional, mas está justificada neste caso concreto envolvendo os averiguados descritos na inicial. 
    [...] 
    E estão devidamente presentes os pressupostos e requisitos da preventiva no caso em tela. 
    Também não bastam, nos termos da jurisprudência consolidada, a mera gravidade em abstrato do delito ou sua repercussão social. Além disso, a prisão preventiva só tem cabimento quanto não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. As medidas cautelares estão estabelecidas no art. 319, do Código de Processo Penal. Sobre as medidas cautelares, reza o Código de Processo Penal: 
    [...] 
    Ocorre que, neste caso, as medidas cautelares acima são insuficientes, sendo necessário a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e para garantia de futura aplicação de lei penal. 
    [...] 
    O papel da prisão, neste momento, é proteger a população e a ordem pública. A prisão visa retirar do meio social pessoas suspeitas de gravíssimo crime de tráfico, com indícios de ligação à criminalidade organizada. 
    E não se trata de prisão com base na gravidade abstrata do delito, mas sim com base neste suposto caso de tráfico de cocaína e maconha, drogas que não são produzidas neste Estado e trazidas a esta Comarca de Limeira por meio de criminalidade organizada. 
    Em razão de todo o exposto e mais que dos autos consta, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, dos seguintes averiguados: [...] 16) [...].
    Por fim, o julgamento do RHC n. 120.178 entendeu que ‘o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de inviabilizar a atividade da organização criminosa da qual o recorrente faz parte’. 
    Asseverou que ‘os elementos dos autos indicam que o recorrente é acusado de integrar organização criminosa com alta complexidade, muito bem estruturada, hierarquizada e com ampla abrangência de atuação (vulgarmente conhecida como PCC), responsável pela prática de diversos crimes em todo o país. Segundo a decisão constritiva, foram identificadas, durante as investigações, 16 pessoas envolvidas diretamente com a referida organização que atuam nas cidades de Limeira/SP e Piracicaba/SP’. 
    Concluiu que, ‘em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais’, citando jurisprudência do STJ e do STF, que, em casos similares, entende que a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, in verbis: 
    [...]” - Grifos diferentes do original.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator